Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA POR ERRO MATERIAL NO RSPE. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ DA VEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO REBUS SIC STANTIBUS. INAPLICABILIDADE DE PRECLUSÃO OU REFORMATIO IN PEJUS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisões do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que, após constatar erro material no Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), revogaram a progressão ao regime semiaberto, a autorização para trabalho externo e as saídas temporárias anteriormente concedidas ao paciente, reconduzindo-o ao regime fechado. O impetrante alegou violação aos princípios da reformatio in pejus, da coisa julgada, da segurança jurídica e do contraditório, uma vez que a revogação foi proferida de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação de ofício de uma progressão de regime, concedida com base em erro material no cálculo da pena, ofende os princípios da preclusão, da coisa julgada ou da vedação à reformatio in pejus; e (ii) examinar se a manutenção do regime mais gravoso, por não preenchimento do requisito objetivo (40% ao invés de 20%), configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo da Execução Penal, ao constatar o erro material no RSPE (incidência equivocada da fração de 20% em vez da correta fração de 40% para o crime de organização criminosa direcionada ao tráfico de drogas), agiu corretamente ao determinar a retificação e a revogação do benefício.
4. As decisões proferidas na fase de execução penal possuem natureza mista (jurisdicional e administrativa) e são regidas pelo princípio rebus sic stantibus, podendo ser revistas quando houver modificação na situação fática ou jurídica, ou quando constatado erro material, o que afasta as alegações de preclusão e coisa julgada.
5. A revogação da progressão de regime concedida com base em premissa equivocada (erro de fato/material) não caracteriza reformatio in pejus, pois não houve alteração do título condenatório, mas sim a correção de um cálculo equivocado, o que é admitido pela jurisprudência consolidada.
6. O apenado não pode usufruir de benefícios concedidos com sustento em erro de fato, sendo a correção, inclusive de ofício, legítima, sem a necessidade de provocação do Ministério Público, pois se trata de mero acerto na execução da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A revogação de ofício da progressão de regime pelo Juízo da Execução Penal, quando concedida com base em erro material no cálculo do requisito objetivo (RSPE), não viola a coisa julgada, a preclusão ou o princípio da vedação à reformatio in pejus, por se tratar de mera correção de equívoco, cabível em face da natureza mista e da regência da execução penal pela cláusula rebus sic stantibus.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.072/1990, art. 1o, parágrafo único, V; LEP, art. 66, I a V e VI a X; LEP, art. 112, V; CPP, art. 580.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993114, 0745282-14.2024.8.07.0000; STJ, AgRg no HC n. 984.924/SP.